Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006899-48.2022
AGRAVANTE: JOSÉ MARCELO COPANSKI.
AGRAVADA: AGROPECUÁRIA ANTA BRANCA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADAS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MARCELO COPANSKI, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000784-33.2021.8.11.0101, movida por AGROPECUÁRIA ANTA BRANCA LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel rural, objeto da lide, denominada FAZENDA SANTA RITA, destacada de área maior, localizado no Município de União do Sul, Comarca de Cláudia, Estado de Mato Grosso, devidamente registrado na matrícula 11.191 no Cartório de Registro de Imóveis - 1o Cartório Extra Judicial da Comarca de Sinop-MT), facultada utilização de reforço policial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso descumprimento.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória.
Assevera que “a parte agravada, até então desconhecida na região, apareceu “do nada” e se intitulou proprietária da área que pertence ao Agravante, com base em um título fraudulento, com matrícula deslocada que não corresponde à área de terras de propriedade e posse”.
Segue dizendo que a concessão da referida liminar pelo Juízo a quo, a priori, se fundou no domínio alegado por georreferenciamento fraudulento, e não na situação fática da posse, o que afronta a natureza do tipo de da ação proposta.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do decisum reintegratório atacado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, mister se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo falar em suposta alegação de domínio.
Pois bem, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
No caso dos autos, observo que o agravado apresentou documentação suficiente, ao menos nesta fase não exauriente, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, bem como está de acordo com a prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia, conforme bem analisado pela d. Magistrada de origem, senão vejamos os trechos relevantes:
“No caso dos autos, o autor declarou que sofreu esbulho no dia 28.08.2021 quando o requerido invadiu o imóvel acompanhados os policiais militares em uma ocorrência, conforme o auto de prisão em flagrante de no 1000758-35.2021.811.0101.
Somado aos autos, a Ata Notarial de ID. 65164701 (10.09.2021) realizada pela Tabeliã em 27.08.2021 constatou a ausência de qualquer vestígio de ocupação por terceiro, não havendo barracões de lonas, turbação ou esbulho da área. Ainda, relatou que a constatação in loco foi acompanhada pelo engenheiro agrônomo Gabriel Mancilla, utilizando o drone para colheita das imagens fotográficas de toda a Fazenda Santa Rita, permitindo até verificar a ausência da casa em construção mencionada nos autos em apenso (interdito proibitório).
[...]
Em audiência de justificação prévia, a testemunha Gabriel Dionísio Mancilla relatou foi contratado para verificar as coordenadas de georreferenciamento feitas pelo INCRA. Que nestes trabalhos no imóvel, quem o conduziu foi o Sr. Claudimi quando ainda era proprietário do imóvel, durante a fase de transferência da propriedade, mas que não tem nenhum conhecimento acerca da negociação do bem.
No depoimento da testemunha João Iris, este afirmou que foi até a fazenda, conduzido pelo antigo proprietário Sr. Claudimi, para fazer o barraco de lona e depois construir a sede, mas que não ficou no local, permanecendo apenas os seus irmãos por aproximadamente 20 dias na fazenda. Quando voltou para deixar alguns mantimentos para seus irmãos, encontrou outras pessoas no local, armadas, mandando-o sair, momento em que iniciaram uma perseguição contra ele e atiravam contra o seu veículo, confirmando os relatos apresentados no boletim de ocorrências. O advogado dos autores mostrou a imagem do barraco de lona construído no imóvel (ID. 64562787 nos autos em apenso no 1000771-34.2021.811.0101), a qual foi reconhecida pela testemunha afirmando que foi construído por ele e seus irmãos.
O Sr. Claudimi Silva dos Santos foi ouvido na condição de informante alegando, em síntese, que adquiriu o imóvel no final de 2015, bem como que foi até o local por diversas vezes e conversou com os vizinhos, onde nunca lhe foi informando irregularidades sobre a propriedade. Ainda, afirmou que realizou todas as medidas legais para conferencia do georreferenciamento com o imóvel, bem como realizou os pagamentos dos impostos. Asseverou que a fazenda não possuía porteira, e que a atual porteira foi colocada na estrada municipal. Alegou que não conhece as pessoas mencionadas pelo advogado do requerido, inclusive o requerido José Marcelo Copanski, mas que conhece os vizinhos da propriedade, sendo na frente o dono da madeireira Santa Carmem, conhecido como bodão, na lateral o Alceu e nos fundos o Antônio Pelucio. Por fim, relatou que durante todo o período que foi proprietário do imóvel nunca teve nenhum tipo de esbulho.
Tais elementos de convicção, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono).
Da mesma forma, insofismável a comprovação da turbação praticada pelo requerido, levando-se em conta os fatos constantes no boletim de ocorrência no 2021.234312 e auto de prisão em flagrante no 1000758-35.2021.811.0101 relatando os episódios ocorridos em 28.08.2021, data em que o requerido ingressou na área.
Quanto à data da turbação, por sua vez, não é tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista a verossimilhança trazida pela data apontada nos documentos juntados na inicial.
Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse ocorreu vez que a parte autora está impedida de realizar atos inerentes ao seu domínio, poder este, aliás, inerente à condição de legítima possuidora do bem” (páginas 4 e 5 do Id. 124855157).
Portanto, nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior sobre o imóvel exercida pelo agravado e o esbulho praticado pelo recorrente, mormente pelos documentos trazidos juntos à inicial, pela constatação do imóvel e depoimentos prestados por este juízo estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.
O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, sem mencionar os possíveis danos ambientais que podem ser registrados no imóvel pela demarcação irregular de terras (abertura de picadas, estradas etc).
Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.
Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.
Com isso, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR